Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
1. Cuida-se de revisão criminal proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de ALEX PEREIRA BARBOSA, referente aos autos no 2017.06.1.008983-5, sentença transitada em julgado em 18/06/2019 (ID 19002278, p. 2), em que se pede, liminarmente, “a reforma da decisão condenatória no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ensejando a aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos substitutiva”. 2. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, por linha de jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem, não deixando margem a qualquer dúvida. É o caso dos autos. Conforme se verifica da sentença condenatória, foi fixada, em definitivo, pena corporal de 1 (um) ano de reclusão, regime aberto, pelo crime de furto simples. Todavia, o juízo a quo a substituiu por 2 (duas) penas restritivas de direito (ID 19002277, p. 56), o que contraria texto expresso da lei, ensejando a revisional (artigo 621, I, do CPP). Dita o artigo 44 do CP: (...) § 2o “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. Nesse quadro, evidenciada ofensa a texto expresso da lei e, de igual sorte, o periculum in mora, já que a execução penal está em curso, agravando a situação do apenado, defiro em parte o pedido formulado nesta revisional para suspender a execução da segunda pena restritiva de direitos. Comunique-se ao Juízo da VEPEMA/DF para cumprimento. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator